Tribunal: TJSP
Processo: 2007738-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – , Não há falar em aplicação de multa excessiva, vez que a r. decisão agravada limitou o valor da multa a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra razoável, pois, ainda que se cogite que a multa única fixada é excessiva, na realidade, a multa diária

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – , Não há falar em aplicação de multa excessiva, vez que a r. decisão agravada limitou o valor da multa a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra razoável, pois, ainda que se cogite que a multa única fixada é excessiva, na realidade, a multa diária aplicada foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais) – O que houve nesta decisão foi apenas a limitação da multa já aplicada como meio de coagir o município ao cumprimento da obrigação, de modo que não há falar que a multa aplicada foi excessiva – Ademais, o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, de 15 (quinze) dias, é razoável, pois com a concessão da tutela de urgência, em 31 de julho de 2019, o Município já devia ter se programado para o fornecimento do medicamento na periodicidade assinalada (semestral) – Recurso desprovido, com observação..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007738-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTANCIA DE ATIBAIA, é agravado ANDRÉ FILIPE MITIDIERI ZOGHBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007738-10.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AGRAVADO: ANDRÉ FELIPE MITIDIERI ZOGHBI
VOTO No 9.094
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA MULTA DIÁRIA PROPORCIONALIDADE ,
Não há falar em aplicação de multa excessiva, vez que a r.
decisão agravada limitou o valor da multa a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), valor que se mostra razoável, pois, ainda que
se cogite que a multa única fixada é excessiva, na realidade, a
multa diária aplicada foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais) O
que houve nesta decisão foi apenas a limitação da multa já
aplicada como meio de coagir o município ao cumprimento da
obrigação, de modo que não há falar que a multa aplicada foi
excessiva Ademais, o prazo assinalado para o cumprimento
da obrigação, de 15 (quinze) dias, é razoável, pois com a
concessão da tutela de urgência, em 31 de julho de 2019, o
Município já devia ter se programado para o fornecimento do
medicamento na periodicidade assinalada (semestral)

Recurso desprovido, com observação..
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão
interlocutória
proferida
nos
autos
do
processo
no
0005167-87.2019.8.26.0048 que, em cumprimento de sentença, dentre outras
resoluções, limitou o valor da multa, em caso de descumprimento da obrigação, em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fls. 118/119 dos autos principais.
Insurge-se o agravante contra essa decisão, objetivando
a sua reforma, alegando, em síntese, que o douto Magistrado determinou o
cumprimento da obrigação, sob pena de multa, sem exigir a apresentação de
receita atualizada da parte contrária; a imposição judicial sem a obrigatoriedade de
apresentação de receita atualizada representa riscos ao agravado, pois a aplicação
de toxina botulínica exige cuidados; a multa aplicada é desproporcional e excessiva.
Não houve pedido liminar. (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
3
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 10/17).
Recurso tempestivo (vide fl. 1 destes autos e 120 dos
autos no 0005167-87.2019.8.26.0048), justificada a ausência de preparo por se
tratar de recurso manejado pela Fazenda Pública Municipal1.
É o relatório.
Frise-se que o cerne destes autos limita-se à verificação da
adequação da multa fixada.
A multa em questão deve guardar relação e
proporcionalidade com o fim ao qual se presta, isto é, o caráter coercitivo dela deve ser
proporcional e adequado à sensibilidade do direito que se pretende tutelar.
Nesse sentido, menciono julgados desta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Sentença que
rejeitou a impugnação e manteve o débito em R$ 15.000,00. Custo
total
mensal
dos
medicamentos
inferior
a
R$
90,00.
Descumprimento parcial da obrigação, que vinha sendo cumprida
desde 2010. Valor excessivo, que representa enriquecimento
indevido da credora e causa gravame ao erário. Multa que deve
ser exigida, porém com redução do valor para R$ 1.000,00, em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada. Recurso
provido
em
parte”. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
3000323-27.2018.8.26.0000, Des. Rel. OSVALDO DE OLIVEIRA,
12a Câmara de Direito Público, julgamento 06.08.2018);
“Embargos à Execução Multa diária Readequação do montante
1 Artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim
como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
4
exequendo
Astreinte
Excesso de execução
Redução do
montante exequendo que se impõe, sob pena de configurar
enriquecimento sem causa da parte contrária e desnaturar a
finalidade do instituto Aplicação do disposto no art. 741, inciso V,
c.c. art. 461, § 6o, ambos do Código de Processo Civil Precedentes
Sentença reformada Recurso parcialmente provido para o fim
de
se
julgar
parcialmente
procedentes
os
embargos

Reconhecida a sucumbência recíproca.” (TJSP, Apelação no
1004184-83.2015.8.26.0348, Des. Rel. RENATO DELBIANCO, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento 29.07.2016);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que fixa prazo com
imposição de multa diária
Admissibilidade
Observância,
contudo, do princípio da razoabilidade em relação à astreinte
Valor excessivo que, além de gerar enriquecimento indevido da
credora, causa gravame ao erário Recurso não provido.” (TJSP,
Agravo de instrumento no 2044344-42.2017.8.26.0000, Des. Rel.
REINALDO MILUZZI, 6a Câmara de Direito Público, julgamento
12.06.2017);
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Multa
cominatória Redução Admissibilidade Inexistência de trânsito
em julgado da decisão que fixa as astreintes Fixação com o
intuito de ser cumprida a obrigação de fornecimento de
medicamento Montante que deve ser razoável e proporcional ao
valor da obrigação principal
Precedentes. 2. Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios Cabimento Concessão
do benefício da gratuidade que não impede a condenação nas
verbas sucumbenciais Suspensão, porém, da exigibilidade das
verbas sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP,
Apelação
no
1000067-02.2016.8.26.0417, Des. Rel. CRISTINA COTROFE, 8a
Câmara de Direito Público, j. 30.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
5
Assim, cumpre observar o parâmetro utilizado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, para a verificação da proporcionalidade e razoabilidade das
astreintes:
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR
DA
MULTA
DIÁRIA
ARBITRADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é
iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não
preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a
modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a
qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou
exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é
exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de
proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o
quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de
comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação
principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de
recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de
estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução
da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das
instâncias ordinárias. (...). (STJ, AgInt no AREsp 1362273/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019);
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
DEFERIDA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
PELO
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO
VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO
VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
6
DO ART. 475-J DO CPC/73. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 2. O
propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de redução das
astreintes para limitá-las ao valor da obrigação principal, bem
como sobre a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. 3.
Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o
critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e
da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o
valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a
expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo
devedor e segundo o seu grau de resistência. 4. Se a apuração da
razoabilidade e da proporcionalidade depender do simples cotejo
entre o valor da obrigação principal e o valor total alcançado a
título de astreintes, inquestionável que a redução deste último, pelo
simples fato de ter se tornado muito superior ao primeiro, poderá
estimular a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as
decisões judiciais. 5. Verificado que a multa diária foi estipulada em
valor razoável, se comparada ao valor em discussão na ação em
que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo,
decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte
em cumprir a determinação, não enseja a sua redução. 6. Hipótese
dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos
efeitos da tutela, que o demandado procedesse à oferta de novos
planos de minutagem para possibilitar a migração de plano pelo
recorrente, bem como que suspendesse novas cobranças e
evitasse a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais). 7. No entanto, ponderando a natureza e a expressão
econômica das obrigações de fazer imputadas à recorrida, bem
como as demais peculiaridades da hipótese concreta, mostra-se
razoável a revisão das astreintes fixadas para adequá-las ao valor
de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento de cada uma
das ordens judiciais, sem a limitação do valor da causa. 8. O
montante a que foi condenada a recorrida, relativamente ao
pagamento das astreintes, é aferível por simples cálculo aritmético,
motivo pelo qual, por se tratar de obrigação por quantia certa,
sobre ele incide a multa do artigo 475-J. 9. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1528070/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 20/11/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
7
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
ASTREINTES.
PRETENDIDA
MAJORAÇÃO
DO
VALOR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra
decisão publicada em 11/10/2017, que, por sua vez, julgara
recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto pela parte ora agravada, OI S/A., contra decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença, alegando, em
síntese, excesso de execução em relação às astreintes, que, à
época, alcançavam o valor de R$ 136.000,00. O Tribunal de
origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela redução do valor
da multa a R$ 10.000,00, em atenção às peculiaridades do caso
concreto, mormente considerando que "a execução da multa, aqui,
se tornou muito mais vantajosa à parte demandante que o próprio
objeto da ação ordinária ajuizada, o que não se admite, pois no
momento em que a multa gera apenas o enriquecimento sem
causa sem cumprir seu papel coercitivo, deve ser revista". III. Com
efeito, "a jurisprudência do STJ é firme no sentido de se admitir a
redução da multa diária cominatória, tanto para se atender ao
princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o
enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do
devedor" (STJ, AgInt no AREsp 1.035.909/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
21/08/2017). IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou também o entendimento no sentido de que o valor
arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto
excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de
ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. No caso, não sendo
o caso de manifesta irrisoriedade, não há como afastar a
incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. V. Agravo
interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1162043/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
8
No caso dos autos, a r. decisão que limitou a multa
fixada foi proferida no seguinte sentido: “A bem da verdade, não se trata de citação, mas
sim de simples intimação para a fase de cumprimento de sentença. Vale ressaltar que, como
o "meio eletrônico" para citações e intimações da Fazenda Pública ainda não está disponível
por questões administrativas, houve expressa recomendação da E. Presidência do Tribunal
de Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral de Justiça para que as Fazendas Públicas
continuassem sendo intimadas por publicação no Diário de Justiça Eletrônico durante o
período de transição. O que se alega a respeito dos poderes do Senhor Secretário de Justiça
para receber intimações está a merecer maior atenção, já que em quase 100% das
demandas os Oficiais de Justiça são encaminhados, pela Prefeitura, à Secretaria de Justiça.
EXTRAIA-SE cópia de fls. 68/71 e da petição de fls. 72/75, formando-se expediente próprio e
remetendo-se à conclusão. De qualquer modo, qualquer possível vício processual resta
suprido pelo ingresso da executada nos autos, por meio de seu órgão de representação
judicial. Não procede a alegação de falta de interesse de agir, visto que o demandante
possui título executivo judicial obrigando a executada a fornecer-lhe o tratamento necessário
à sua enfermidade enquanto perdurar a necessidade, de acordo com prescrição médica.
Assim, ao ingressar com a presente execução, o demandante acostou aos autos relatório
médico atualizado (fl. 14/16), prescrevendo-lhe a aplicação de toxina botulínica na região
cervical esquerda, a cada seis meses. Se a executada pretende analisar uma nova receita a
cada período, deve proporcionar prévio e comprovado agendamento de consultas médicas
com a mesma periodicidade nas unidades básicas de saúde do Município. Caso contrário a
exigência se torna um óbice intransponível. Pelo exposto e diante de todo o ocorrido,
concedo à executada o prazo razoável de 15 (quinze) dias para fornecer o tratamento
indicado ao exequente, sob pena de aplicação de multa única de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), a fim de que o exequente possa custear o tratamento. Intime-se.” (fls. 118/119)
Assim, não há falar em aplicação de multa excessiva,
vez que a r. decisão agravada apenas limitou o valor da multa a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), valor que se mostra razoável, pois, ainda que se cogite que a multa única
é excessiva, na realidade, a multa diária aplicada foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais
vide fl. 43), o que houve nesta decisão foi a limitação da multa já aplicada como
meio de coagir o município ao cumprimento da obrigação, de modo que não há falar
que a multa aplicada foi excessiva.
Ademais, o prazo assinalado para o cumprimento da
obrigação, de 15 (quinze) dias, é razoável, pois com a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
9
urgência, em 31 de julho de 2019, o Município já devia ter se programado para o
fornecimento do medicamento na periodicidade assinalada (semestral
vide
prescrição de fl. 15).
No mais, não prospera a arguição do agravante quanto a
ausência de determinação para apresentação da receita atualizada, vez que o douto
Magistrado, consignou, na r. decisão agravada: “Se a executada pretende analisar uma
nova receita a cada período, deve proporcionar prévio e comprovado agendamento de
consultas médicas com a mesma periodicidade nas unidades básicas de saúde do Município.
Caso contrário a exigência se torna um óbice intransponível”.
Nesse contexto, com a disponibilização de data na agenda
do médico responsável pelo tratamento do agravado (vide prescrição de fl. 15), não
haverá qualquer óbice para a atualização semestral da receita, vez que é indispensável a
comprovação periódica da necessidade de recebimento do medicamento prescrito, em
consonância com o Enunciado no 2 do CNJ(2), observando que as prescrições médicas,
se tratando de medicamento de uso contínuo, deverá ocorrer a cada 6 (seis) meses
(semestralmente), o que se coaduna com entendimento defendido nesta Colenda
Câmara:
“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autor portador de
retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos. Recurso que
não impugna a obrigação da ré de fornecer o tratamento pleiteado.
Pretensão à inclusão do autor em tratamentos existentes no SUS.
Hipótese em que se assegura o direito à vida através das
atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto
da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios
cidadãos. Necessidade do tratamento devidamente demonstrada
pela prescrição médica subscrita por profissional da saúde.
Sentença mantida nesse ponto. Exigibilidade de exibição periódica
da prescrição médica. Multa cominatória adequadamente fixada,
limitado seu montante a R$30.000,00. Recurso conhecido e
provido em parte” (TJSP, Ap no 0002377-48.2015.8.26.0638, rel.
Des. VERA ANGRISANI, 2a Câmara de Direito Público, julgado
(2) ENUNCIADO No 2. Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou
definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados
preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável,
considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia
da medida (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
10
em 10.05.2016) (g.n.);
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
Mandado
de
Segurança. Arguição da Municipalidade de ilegitimidade passiva
consistente na necessidade de inclusão da Fazenda do Estado no
polo passivo da demanda. Inadmissibilidade. Obrigação solidária
entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37
deste
Tribunal.
Preliminar
rejeitada.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante
portadora de 'transtornos dos discos cervicais e intervertebrais'.
Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição
Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da
necessidade do medicamento. Receituário médico que basta ao
atendimento do pedido. Ausência de padronização que não tem o
condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional
que não interfere na discricionariedade da Administração Pública.
Garantia do fornecimento dos medicamentos que não empresta,
em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas
envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e
o disposto na Lei no 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância.
Política pública que se pressupõe contemplada nas leis
orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se
sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Obrigatoriedade
de
apresentação
periódica
de
receita
médica
atualizada
(Enunciado no 2 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ

15/05/2014). MULTA DIÁRIA. Multa diária contra a Municipalidade.
Possibilidade.
Medida
que
objetiva
o
cumprimento
da
determinação judicial. Multa, entretanto, que comporta redução e
fixação de teto. Reexame necessário e recurso parcialmente
providos” (TJSP, Ap / RN no 0000779-19.2015.8.26.0619, rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 10.05.2016) (g.n.);
“Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento.
Paciente com diagnóstico de doença cardíaca e diabetes, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
11
indicação de uso dos medicamentos onglyza, diovan, selozok e
lipless. Dever de assistência à saúde Inteligência do artigo 196
da Constituição Federal. Comprovada a necessidade dos
medicamentos pleiteados, não disponíveis na rede pública.
Admitida substituição por medicamentos com o mesmo princípio
ativo, de modo a afastar preferência por marca. Citalopram.
Ausência de comprovação de prescrição do medicamento, bem
como da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na
rede Pública. Recurso acolhido nesta parte. Dever de
apresentação de receita atualizada a cada três meses, a permitir o
controle da dispensação dos medicamentos pelo Poder Público.
Recurso provido nesta parte. Astreintes. Possibilidade em desfavor
da Fazenda Pública. Redução do valor e fixação de teto.
Proporcionalidade. Cabimento. Recurso parcialmente provido
nesta parte. Recurso voluntário do Município parcialmente provido,
com observação” (TJSP, Ap no 1005704-21.2014.8.26.0637, rel.
Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 18.12.2015) (g.n.).
Deixo de fixar honorários, tendo em vista que não foram
fixados na r. decisão: “Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras
instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente. Isso porque o texto da lei prevê,
expressamente, que somente serão majorados os "honorários fixados anteriormente", de
modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias ordinárias, não incidirá
a regra do § 11 do art. 85 do CPC/15” (STJ, REsp 1661990/MS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/8/2017).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais recursos
de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em
18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007738-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9.094 - dcr
12
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
CARLOS VON ADAMEK
Relator